Tribunal: TJSP
Processo: 0005998-76.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO E RELATÓRIO PSICOLÓGICO DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execuções Criminais (DEECRIM) da 6a RAJ, Foro

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO E RELATÓRIO PSICOLÓGICO DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execuções Criminais (DEECRIM) da 6a RAJ, Foro de Ribeirão Preto, que indeferiu o pedido de livramento condicional em razão da ausência de requisito subjetivo, com base em pareceres psicossocial e psicológico desfavoráveis. A Defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, ressaltando o bom comportamento carcerário e a ausência de contraindicações explícitas no exame criminológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional, à luz do exame criminológico, dos relatórios psicossocial e psicológico e de seu comportamento carcerário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de livramento condicional depende não apenas do cumprimento dos requisitos objetivos previstos no artigo 83 do Código Penal, mas também de uma avaliação subjetiva, baseada na análise da conduta do sentenciado e na sua capacidade de reintegração social.
4. O exame criminológico e os relatórios psicossocial e psicológico indicaram que o agravante não apresenta condições subjetivas para a concessão do benefício. Os documentos evidenciam que o sentenciado assume apenas parcialmente a responsabilidade pelos crimes cometidos e demonstra pouca reflexão e autocrítica, além de banalizar os comportamentos violentos praticados.
5. A análise psicológica concluiu que o agravante ainda não assimilou adequadamente as normas sociais e os valores morais necessários à sua reinserção na sociedade, e seu arrependimento está pautado somente em perdas pessoais, não demonstrando real compreensão das consequências de seus atos.
6. Embora a defesa alegue bom comportamento carcerário, tal fato, por si só, não é suficiente para afastar as conclusões técnicas desfavoráveis. O exame criminológico, uma vez realizado com fundamento, é um elemento crucial na análise do mérito do sentenciado e pode justificar o indeferimento de benefícios prisionais, como o livramento condicional.
7. Assim, a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional deve ser mantida, uma vez que o agravante não preenche os requisitos subjetivos necessários para a concessão da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O exame criminológico e os relatórios psicossocial e psicológico desfavoráveis, indicando ausência de reflexão crítica e autocrítica sobre os crimes cometidos e de assimilação das normas sociais e valores morais, configuram falta de requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, ainda que o reeducando ostente bom comportamento carcerário.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83; LEP, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 313.024/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 04.08.2015.